Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752662-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da sentença proferida nos autos de origem, homologando o " requerimento de desistência expressamente formulado pelo(a) impetrante", julgando extinto "o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do NCPC" (ID 22363850), julgo extinto o presente conflito de competência por perda superveniente do interesse. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora